Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto coletivo, com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024, por ausência de reparação do dano ou demonstração da impossibilidade de fazê-lo.

2. O recorrente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 18 dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171, caput).

3. A defesa alegou que o agravante preenche os requisitos para a presunção de incapacidade econômica, conforme o art. 12, § 2o, incisos I e V, do Decreto no 12.338/2024, por ser representado pela Defensoria Pública, ter o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, possuir renda mensal de R$ 1.500,00 e residir em região de perfil socioeconômico modesto. Requereu o provimento do recurso para afastar o óbice da reparação do dano e, consequentemente, a concessão do indulto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a presunção de hipossuficiência econômica, prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.338/2024, pode ser aplicada para afastar a exigência de reparação do dano nos crimes contra o patrimônio, sem violência ou grave ameaça, para fins de concessão de indulto coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O indulto coletivo previsto no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano nos crimes patrimoniais sem violência, salvo nas hipóteses em que a incapacidade econômica seja comprovada ou presumida conforme o art. 12, § 2o.

6. A presunção de hipossuficiência decorrente da atuação da Defensoria Pública possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade econômica.

7. Se, no caso, a Defensoria Pública assumiu a defesa do agravante por ausência de defensor constituído, não havendo comprovação documental da impossibilidade de reparação do dano, correta a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

8. Ademais, como o valor do prejuízo causado à vítima foi fixado no mínimo de R$ 12.000,00, indicando enriquecimento ilícito e patrimônio relevante obtido com a conduta criminosa, correto o juízo da execução que entendeu pela necessidade de comprovação da reparação do dano ou impossibilidade de o fazer, o que não restou demonstrado nos autos.

9. Ausente prova idônea da incapacidade econômica do apenado, não se configura o direito subjetivo à concessão do indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e não provido.

Artigos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, inc. XII; CP, art. 171, caput; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV e 12, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 27/08/2025, DJe 05/09/2025.